Tribunal: TJMMG
Processo: 1000019-95.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe 1000019-95.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE SANÇÕES POR FALTAS AO SERVIÇO - FALTAS AO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS ATESTADOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE QUE OS ATESTADOS SEJAM FALSOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Thiago Praes Silva, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que acolheu as pretensões do ora apelado. RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedentes as pretensões do autor de anulação das punições disciplinares decorrentes dos processos administrativos PCD n. 106.986/2016, PCD n. 122135/14, PCD n. 122142/14, PCD n. 122141/14, PCD n. 122.171/2014, PCD n. 122.164/14 e PCD n. 122.136/14, bem como, determinou a restituição dos pontos decotados do seu conceito funcional e o ressarcimento dos valores descontados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O ora apelado ajuizou a presente ação aduzindo que foi sancionado por terem sido registradas das 07 (sete) faltas ao serviço nas datas de 13/05/15; 11/10/14; 25/10/14; 13/10/14; 14/11/14; 13/11/14 e 12/10/14, contudo, disse ter apresentado atestados médicos justificando todas as suas faltas ao serviço, contudo, a administração militar o puniu em face da inexistência de homologação dos atestados. Disse o autor que, quanto à falta ocorrida na data de13/05/15 (PCD n. 106.986/2016), alegou em sua defesa que não houve a homologação do atestado médico pelo fato de estar passando por problemas pessoais e de saúde e que tal argumento não foi considerado pela administração militar. Aduziu o autor em sua petição inicial que no período em que ocorreram as faltas realizou cirurgia no joelho e sua mãe, que à época possuía 70 anos, estava com câncer na tireoide e com forte quadro depressivo e que, mesmo após requerimento, não houve uma sindicância social para apurar esta situação. Com tais argumentos, requereu o ora apelado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, fossem anuladas as sanções disciplinares, bem como restituídos os pontos decotados em seu conceito funcional e indenização pelos dias de suspensão punitiva. O autor estabeleceu o valor da causa em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). O Juiz de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou a citação do réu (ID 160053). Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 160036), alegando que o militar não apresentou o atestado médico oportunamente ou deixou de homologar injustificadamente o documento apresentado. Disse que embora o militar tenha alegado razões de força maior, não logrou êxito em apresentar provas que justificassem a nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 homologação da licença médica correspondente às faltas ao serviço. Afirmou que as punições decorreram da falta ao serviço em distintas ocasiões com inobservância da normatização pertinente à homologação de atestados médicos. Ao final, requereu o Estado de Minas Gerais que fosse julgada improcedente a ação, com a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, requerendo o acolhimento de suas pretensões (ID 160061). Aberta “vista” às partes para especificação de provas, ambas pugnaram pelo imediato julgamento da lide. O juízo a quo proferiu a sentença, julgando procedente a ação, bem como condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais. Entendeu o magistrado que as faltas ocorreram no período entre os anos de 2014 e 2015, época em que o militar atravessava problemas de saúde grave, bem como assistia sua mãe igualmente enferma. Argumentou ainda o magistrado que a Administração Militar desconsiderou as causas de justificação das faltas ao serviço e que a punição decorrente da ausência de homologação dos atestados médicos relativos as 7 faltas ao serviço viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. (ID 160000). Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação (ID 160013), reiterando os argumentos expostos em sua defesa e requerendo que seja dado provimento ao recurso, para que sejam mantidas as punições disciplinares. O apelado apresentou suas contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao presente recurso (ID 160040). Passo a exercer o juízo de admissibilidade do recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Verificada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, conheço do mesmo e, por tal razão, determino a sua inclusão em pauta de julgamento. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que acolheu as pretensões do ora apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o apelado foi punido em 7 (sete) procedimentos administrativos distintos, por suposta violação ao inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, em função de ter faltado ao serviço em sete datas distintas e apresentado como justificativa atestados médicos não homologados pela administração militar. Verifico, à fl. 13 do ID 160003, que a própria administração militar informa ter ciência de que o apelado se encontrava licenciado na data da falta, em 03/03/2015 (PCD 106986). Já à fl. 07 do ID 160064, verifica-se que a falta ao serviço na data de 12/10/2014 foi justificada por atestado médico (PCD 122136). Sobre a falta ao serviço no dia 13/10/2014, consta à fl. 06 do ID 160039, atestado médico afastando o militar de suas atividades laborais (PCD 122141). A falta ao serviço na data de 25/10/2014 restou justificada pelo documento constante à fl. 06 do ID 160052, que afastou o militar das atividades laborais desde a data de 28/08/2014, por tempo indeterminado (PCD 122142).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que se refere ao fato de o ora apelado ter faltado ao serviço na data de 14/11/2014 destaco que o e-mail constante à fl. 12 do ID 160047, indica que a administração militar tinha ciência de que o ora apelado estava em gozo de licença médica em virtude de uma cirurgia em seu joelho (PCD 122171). No processo disciplinar inaugurado pela Portaria PCD 122135, que apurou a falta ao serviço na data de 11/10/2014, o ora apelado juntou aos autos do processo administrativo um atestado médico datado de 18/09/2014 afastando-o de suas funções laborais por um período de 90 (noventa) dias (fls. 08/09 do ID 160051). Já a falta ao serviço na data de 13/11/2014 foi apurada no Procedimento Disciplinar PCD 122164. Em tal caso, à fl. 11 do ID 160002, consta atestado médico datado de 18/09/2014 afastando o ora apelado de suas funções laborativas por um período de 90 (noventa) dias. Portanto, verifica-se que todas as sete faltas do apelante nos dias mencionados se deram por motivo de saúde devidamente demonstrados por meio de atestados médicos, que, contudo, não foram homologados. O fato de os atestados médicos não terem sido homologados na forma prevista no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG não retira seu valor informativo acerca dos fatos, constituindo, assim, causa de justificação. Portanto, não tendo sido opostos argumentos no sentido de que os atestados sejam falsos, restam justificadas as faltas ao serviço, sendo incorreto sancionar o apelante com fundamento no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Neste sentido, destaco os seguintes julgados deste e. TJMMG, assim ementados:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA1 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) - RECUSA DA HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO PELA RESPONSÁVEL PELO NAIS DA UNIDADE SOMENTE EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO § 1º DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO-CONJUNTA N. 4278/2013 - PMMG/CBMMG - MOTIVO DETERMINANTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DIVERSO DO ENQUADRAMENTO E DA PUNIÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.2 APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - CONEXÃO ENTRE AS INFRAÇÕES - A CONDUTA DO APELANTE RESTOU JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MOTIVO DO AFASTAMENTO - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO MOTIVO 1 TJMMG Processo 0002460-48.2014.9.13.0001 - Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino - publicado em 28/09/2015. 2 TJMMG Processo 1000018-47.2018.9.13.0003 - Juiz Jadir Silva - julgado em 08/11/2018.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DETERMINANTE DO ATO PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO3 Por fim, cabe ressaltar que o apelado fez prova do período delicado em que se encontrava quando das faltas ao serviço, tendo em vista o estado de saúde de sua genitora e a idade avançada desta. Embora tais fatos não tenham sido considerados pela administração militar, certo é que os mesmos, acompanhados de atestados médicos, justificam as pontuais faltas ao serviço do apelado e as ausências de homologações dos atestados. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso e mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que acolheu as pretensões do ora apelado. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relator 3 TJMMG Processo 1000020-54.2017.9.13.0002 Relator Juiz Fernando Galvão da Rocha - julgado em 24/05/2018